Tribunal: CARF
Processo: 10930.901285/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.901285/2017-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.853 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
INSUMOS.
AQUISIÇÕES
SUJEITAS À ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de insumos ou de bens para revenda submetidas à alíquota zero
não geram direito ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. REVENDA. AQUISIÇÃO DE
SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE.
Na aquisição de bens destinados à revenda, o direito ao crédito se restringe ao
valor da mercadoria, inclusive do frete na hipótese de este compor o custo de
aquisição, não alcançando os dispêndios com frete contratado junto a terceiros,
uma vez que a possibilidade de desconto de crédito na aquisição de serviços
utilizados como insumos se restringe àqueles utilizados no processo produtivo
ou na prestação de serviços.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
VALE-PEDÁGIO.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal ao desconto de crédito das contribuições não
cumulativas em relação a dispêndios com vale-pedágio, independentemente de
se tratar de aquisição de insumos, de transporte do bem entre cooperados ou de
operações de venda.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
MATÉRIA DECIDIDA EM OUTRO PROCESSO. NÃO CONHECIMENTO.
Tratando-se de matéria decidida definitivamente em outro processo
administrativo, dela não se conhece nos presentes autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por se referir a matéria já decidida em outro processo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.901285/2017-15
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.853 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901285/2017-15

administrativo, e, na parte conhecida, pelo voto de qualidade, em negar provimento ao recurso,
vencidos os conselheiros Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário e Mateus Soares de
Oliveira, que davam parcial provimento para reconhecer o direito ao desconto de crédito em
relação aos fretes pagos na aquisição de bens não tributados destinados à revenda.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes, Márcio Robson
Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de Oliveira e
Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela pessoa jurídica acima identificada
em decorrência de decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) em que se julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade manejada para se contrapor ao despacho decisório da repartição
de origem em que se deferira apenas parcialmente o ressarcimento de créditos da Cofins não
cumulativa (Mercado Interno Não Tributado e Exportação).
De acordo com o Termo de Informação Fiscal, a partir dos dados, arquivos e
documentos coletados junto ao contribuinte durante a ação fiscal, concluiu-se nos seguintes
termos:
a) “[a] atividade econômica exercida pela requerente é a de cooperativa
agroindustrial, atuando na recepção, beneficiamento, armazenamento e comercialização da
produção de seus associados e de terceiros (grãos, algodão, insumos para ração), industrializando
parte dessa produção (milho, algodão, ração)”;
b) pelo fato de as vendas efetuadas à empresa Seara Indústria e Comércio de
Produtos Agropecuários Ltda. terem sido registradas indevidamente pela interessada como
sujeitas à suspensão das contribuições, dado que se tratava de mercadorias destinadas à revenda e
não de insumos utilizados no processo produtivo da empresa, os créditos tributários relativos às
contribuições devidas foram constituídos de ofício pela fiscalização (processo no
11634.720401/2017-04), tendo sido promovidos os devidos descontos com créditos das
contribuições apurados nos períodos;
c) foram glosados créditos da contribuição não cumulativa em relação aos
seguintes itens: (i) aquisições de insumos com alíquota zero (produtos químicos do capítulo 29
da NCM - Metionina), (ii) fretes despendidos em compras de bens para revenda e (iii) gastos
com vale-pedágio em operações de venda.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a reforma do
despacho decisório, com deferimento total do crédito ou a conversão do julgamento em
diligência para produção de novas provas, aduzindo o seguinte: (i) há previsão legal para o
aproveitamento de créditos das contribuições não cumulativas nas aquisições de insumos e em
outros custos concernentes ao processo produtivo, (ii) direito ao crédito sobre o custo de frete na
operação de aquisição de mercadorias, ainda que sujeitas à alíquota zero, conforme
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.853 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901285/2017-15

jurisprudência do CARF, (iii) direito ao desconto de créditos em relação a gastos com vale-
pedágio, em conformidade com o conceito se insumos adotado pelo CARF e (iv) regularidade da
suspensão das contribuições nas notas fiscais com destino à empresa Seara Indústria e Comércio
de Produtos Agropecuários Ltda., pois tal a empresa destinatária é um entreposto para
recebimento e transferência de mercadorias para a empresa industrial.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo
integralmente os resultados da auditoria fiscal, cujo acórdão restou ementado nos seguintes
termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
PIS/PASEP E COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE
INSUMO. CRITÉRIOS. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. DECISÃO DO
STJ. EFEITO VINCULANTE PARA A RFB.
No regime da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS,
aplica-se o conceito de insumo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento
do REsp no 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a sistemática dos recursos
repetitivos, o qual tem efeito vinculante para a Receita Federal do Brasil - RFB (§§ 4o,
5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522/2002; art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
01/2014; Nota Explicativa PGFN no 63/2018; e Parecer Normativo COSIT no 05/2018).
No referido julgado, restou assentado que o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou
a importância de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica do contribuinte.
O critério da essencialidade refere-se ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
O critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva, seja por
imposição legal.
PIS/PASEP E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. VALE PEDÁGIO.
CRÉDITOS.
As despesas com vale pedágio pagas pelo contratante do serviço de transporte
rodoviário de carga não integram o valor do frete, portanto não podem compor a base de
cálculo dos créditos das contribuições, seja a título de despesas com armazenagem e
frete na operação de venda, seja a título de despesas com aquisição de insumos da
produção.
PIS/PASEP E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. FRETE NA AQUISIÇÃO
DE BENS. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO VINCULADA AO CRÉDITO
DO BEM ADQUIRIDO.
A possibilidade de apuração de crédito sobre a despesa com frete na aquisição se dá tão
somente na medida em que o bem adquirido ensejar creditamento.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.853 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901285/2017-15

PIS/PASEP E COFINS. BASE DE CÁLCULO. VENDA DE INSUMOS PARA
AGROINDÚSTRIA. SUSPENSÃO. REQUISITOS.
A realização de vendas com a suspensão da incidência das contribuições prevista no art.
9o da Lei no 10.925/2004 ocorre quando o adquirente: a) exerça atividade agroindustrial;
b) apure o imposto de renda com base no lucro real; c) utilize o produto adquirido como
insumo na fabricação das mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal
mencionadas no caput do art. 8o da referida lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, acompanhado de contrato e de laudo do processo produtivo, e requereu a reforma do
acórdão da DRJ, com o reconhecimento integral do crédito pleiteado, repisando os argumentos
de defesa, sendo ressaltado que o conceito de insumo para fins de aproveitamento de créditos das
contribuições não cumulativas devia se pautar na essencialidade e relevância dos bens e serviços
aplicados na produção.
Em 09/06/2023, o Recorrente peticionou nos autos requerendo a observância, por
este colegiado, dos acórdãos do CARF no 3301-011.522, de 24/11/2021, e 9303-013.876, de
16/03/2023, nos quais se reconheceu o direito ao desconto de créditos da contribuição
decorrentes de fretes despendidos no transporte de produtos não tributados, entendimento esse
validado pelo inciso XVIII do § 1o do art. 176 da Instrução Normativa RFB no 2121, de 15 de
dezembro de 2022.
Em 14/07/2023, juntou-se aos autos cópia de decisão liminar em mandado de
segurança determinando o julgamento do Recurso Voluntário interposto no presente processo no
prazo máximo de 60 dias úteis.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade, mas dele
se conhece apenas parcialmente, em razão dos fatos a seguir abordados.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
em que se deferiu apenas parcialmente o ressarcimento de créditos da Cofins não cumulativa
(Mercado Interno Não Tributado e Exportação).
Nesta segunda instância, o Recorrente controverte acerca do conceito de insumos
na não cumulatividade das contribuições, do princípio da verdade material e das glosas de
créditos da contribuição não cumulativa em relação aos seguintes itens: (i) aquisições de bens
sujeitos à alíquota zero (produtos químicos do capítulo 29 da NCM - Metionina), (ii) fretes
despendidos em compras de bens sujeitos à alíquota zero e (iii) gastos com vale-pedágio em
operações de venda.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.853 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901285/2017-15

Contrapõe-se, também, o Recorrente quanto à conclusão da fiscalização em
relação às vendas efetuadas à empresa Seara Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários
Ltda. consideradas como não sujeitas à suspensão das contribuições, dado se tratar de
mercadorias destinadas à revenda e não de insumos utilizados no processo produtivo da empresa.
Em relação a essa última matéria, há que se registrar, de pronto, que se trata de
controvérsia adstrita ao processo administrativo no 11634.720401/2017-04, em que, segundo a
fiscalização, foram lançados os créditos tributários decorrentes do afastamento da referida
suspensão, tratando-se, portanto, de matéria alheia a este processo, este adstrito ao ressarcimento
de créditos da contribuição, razão pela qual dela não se conhece nestes autos.
Há que se ressaltar, ainda, em relação a essa questão, que a fiscalização consignou
no Termo de Informação Fiscal que, no lançamento de ofício dos referidos créditos tributários,
foram promovidos os devidos descontos com créditos das contribuições apurados nos períodos.
Em consulta ao sistema Comprot da Receita Federal, constatou-se que o referido
processo encontra-se arquivado desde 03/11/2017, não constando do sítio do CARF que ele
tenha sido objeto de contestação no âmbito do processo administrativo fiscal, constatação essa
em consonância à ausência de qualquer alusão a ele no Recurso Voluntário destes autos,
considerando-se, ainda, que o Recorrente foi cientificado do despacho decisório ora sob análise
em 14/11/2017, após, portanto, o referido arquivamento.
Quanto à parte conhecida do Recurso Voluntário, destaque-se que, para análise do
pleito do Recorrente, observar-se-ão os dispositivos das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 que
regem as matérias controvertidas, inclusive o seu art. 3o, inciso II, em que se prevê o desconto de
créditos na aquisição de bens e serviços utilizados como insumos na produção ou na prestação de
serviços, tendo-se em conta o critério da essencialidade (dispêndios necessários ao
funcionamento do fator de produção), nos termos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ) no julgamento do REsp 1.221.170, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, de
observância obrigatória por parte deste Colegiado.
Em relação à alegação do Recorrente de necessidade de se observar o princípio da
verdade material, há que se destacar que serão considerados neste voto os elementos probatórios
produzidos durante o procedimento fiscal, apurados a partir de intimações enviadas ao
Recorrente, bem como de informações presentes nos sistemas da Receita Federal, nas EFD-
Contribuições e nos demais documentos e informações presentes nos autos.
Feitas essas considerações, passa-se à análise do mérito.
I. Crédito. Insumos. Alíquota zero.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal, foram glosados créditos da contribuição
relativos às aquisições de produtos químicos (NCM Capítulo 29) identificados como
“metionina”, pleiteados indevidamente pelo Recorrente, uma vez que sujeitos à alíquota zero,
nos termos do Decreto no 6.426, de 07 de abril de 2008, art. 1o, verbis:
Art. 1o Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, da Contribuição
para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação incidentes sobre a receita
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.853 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901285/2017-15

decorrente da venda no mercado interno e sobre a operação de importação dos
produtos:
I - químicos classificados no Capítulo 29 da Nomenclatura Comum do Mercosul -
NCM, relacionados no Anexo I; (g.n.)
A impossibilidade de apuração de créditos nessas circunstâncias foi fundamentada
pela fiscalização no inciso II do § 2o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar ]créditos
calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004) (g.n.)
O Recorrente contesta esse entendimento da fiscalização, aduzindo que, se
analisada a essência da atividade social da Cooperativa Agroindustrial, a glosa em relação às
aquisições do produto “metionina” se mostrava totalmente indevida, com ofensa aos direitos
creditórios pleiteados, uma vez que tal produto é utilizado como insumo na produção de rações
para animais.
Segundo ele, “essa matéria-prima está sob a incidência do PIS e da Cofins, uma
vez que o contribuinte mesmo quando adquire tributo à alíquota zero, paga embutido no preço o
tributo indiretamente para empregar no respectivo processo produtivo”, conforme já decidiu o
CARF em relação ao crédito presumido de IPI.
Quanto ao reconhecimento do crédito presumido de IPI nas aquisições de insumos
não tributados junto a pessoas físicas e cooperativas, há que se destacar que se trata da aplicação
obrigatória de decisão definitiva do Superior Tribunal de Justiça (STJ) submetida à sistemática
dos recursos repetitivos (REsp 993.164-MG, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 13/12/2010),
decisão essa não aplicável aos fatos destes autos, pois aqui se controverte sobre créditos básicos
das contribuições PIS/Cofins não cumulativas, cujas leis de instituição preveem, expressamente,
a vedação do desconto de crédito nos casos da espécie, conforme inciso II do § 2o do art. 3o das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 acima reproduzido.
Nesse sentido, mantém-se a glosa da fiscalização.
II. Crédito. Fretes. Revenda. Aquisições de bens sujeitos à alíquota zero.
A fiscalização glosou, por falta de previsão legal, créditos decorrentes de fretes
pagos a empresas de transporte na aquisição de diversos produtos destinados à revenda sujeitos à
alíquota zero (fertilizantes, adubos, defensivos agropecuários, sementes, corretivos de solo,
inoculantes agrícolas etc. - Lei no 10.925/2004, art. 1o).
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.853 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901285/2017-15

Segundo a agente fiscal, valendo-se da Solução de Divergência no 7, de 23 de
agosto de 2016, e da Solução de Consulta no 292, de 13 de junho de 2017, ambas da Cosit, os
valores dos fretes, no presente caso, prestados por terceiros, não foram incorporados ao custo dos
produtos adquiridos, sendo que, mesmo que o tivessem, por se vincular o valor do frete ao bem
adquirido, tal valor somente geraria crédito se o bem transportado tivesse sido tributado.
O Recorrente argumenta que é equivocada essa limitação imposta pela
Administração tributária, visto que, além da previsão legal original de desconto de crédito, em 30
de abril de 2004, foi editada a Lei 10.865/2004, que incluiu nos arts. 3o, § 2o, inciso II, das Leis
no 10.637/2002 e 10.833/2003 a vedação de desconto de crédito nos casos de bens não
tributados, exceto os isentos, exceção essa que alcança os produtos sujeitos à alíquota zero.
Aduz, também, que, em conformidade com os acórdãos do CARF no 3301-
011.522, de 24/11/2021, e 9303-013.876, de 16/03/2023, há direito ao desconto de créditos da
contribuição decorrentes de fretes despendidos no transporte de produtos não tributados,
entendimento esse validado pelo inciso XVIII do § 1o do art. 176 da Instrução Normativa RFB no
2121, de 15 de dezembro de 2022, verbis:
Acórdão no 3301-011.522
[...]
ASSUNTO : CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
(...)
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE NA AQUISIÇÃO DE BENS.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
A apuração de crédito sobre a despesa com frete na aquisição de insumos é possível,
por se tratar de despesa autônoma referente a serviço essencial, conforme a atividade
empresarial do contratante, para execução de suas atividades, com permissivo legal na
Lei no 10.637/2002, artigo 3o, II. [...]
[...]
Acórdão no 9303-013.876
(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE
INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À
ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao crédito
correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da aquisição de
bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso II, § 2o, art. 3o). Tal
exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente ao frete pago pelo
comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero, que compõe o custo de aquisição do
produto (art. 289, §1o do RIR/99), por ausência de vedação legal. Sendo os regimes de
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.853 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901285/2017-15

incidência distintos, do insumo (alíquota zero) e do frete (tributável), permanece o
direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador do insumo para produção.
[...]
Instrução Normativa RFB no 2121, de 15 de dezembro de 2022
(...)
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens ou
serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção ou
fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no 10.637, de
2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pelaLei no 10.865, de 2004, art. 37; eLei
no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pelaLei no 10.865, de
2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
(...)
XVIII - frete e seguro relacionado à aquisição de bens considerados insumos que
foram vendidos ao seu adquirente com suspensão, alíquota 0% (zero por cento) ou não
incidência;(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2152, de 14 de julho de
2023) (destaques nossos)
Conforme se extrai dos excertos supra, referenciados pelo Recorrente, inclusive
do art. 176, § 1o, inciso XVIII, da IN RFB no 2121/2022, este já revogado, que o reconhecimento
do direito ao desconto de crédito decorrente do frete despendido no transporte de produtos não
tributados se restringe aos casos em que referidos produtos sejam utilizados como insumos na
produção ou na prestação de serviços, em conformidade com a previsão contida no inciso II do
art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
No presente caso, pretende o Recorrente descontar crédito com frete na aquisição
de produtos destinados à revenda, hipótese essa prevista no inciso I do mesmo art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003), e não à produção.
O desconto de créditos na aquisição de bens destinados à revenda encontra-se
regido, conforme já apontado, pelo inciso I do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003,
verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei;
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
(...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante
a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.853 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901285/2017-15

Conforme se extrai do dispositivo supra, nessa hipótese, o desconto de crédito se
restringe àquele calculado sobre o valor dos bens adquiridos, excetuando-se desse direito, além
dos bens de que tratam o inciso III do § 3o do art. 1o e os §§ 1o e 1o-A do art. 2o da lei, os bens
não sujeitos ao pagamento das contribuições (inciso II do § 2o do art. 3o da lei transcrito no
subitem anterior deste voto).
As aquisições sob análise encontram-se disciplinadas na lei no contexto da
destinação do bem adquirido, qual seja, a revenda, alcançando, portanto, somente o bem a ser
vendido, dada a inocorrência, nesses casos, de previsão de aplicação de insumos em produção ou
em prestação de serviços.
Dessa forma, impossível se torna conceber o direito ao crédito decorrente de
dispêndio com frete com base no conceito de insumo, conceito esse que se torna relevante
apenas na aplicação do inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, restando
perquirir se tal dispêndio, independentemente de incorrido juntamente com o bem adquirido, na
mesma nota fiscal, ou por meio da contratação de terceiros, pode ser considerado como parte do
custo do bem.
Se o valor do frete estiver incluído na nota fiscal de aquisição do bem a ser
revendido, ele será abarcado pelo custo de aquisição desse bem, o mesmo não se podendo dizer
do dispêndio com frete prestado por terceiros na mesma situação, pois que, nessa hipótese
(inciso I do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003), não há previsão de desconto de
crédito na aquisição de serviços utilizados como insumos.
Referido entendimento já foi adotado por esta turma ordinária, em composição
não coincidente com a atual, cuja decisão restou ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
(...)
CRÉDITO. REVENDA. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE.
Na aquisição de bens destinados à revenda, o direito ao crédito se restringe ao valor
da mercadoria, inclusive do frete na hipótese de este compor o custo de aquisição, não
alcançando os dispêndios com frete contratado junto a terceiros, uma vez que a
possibilidade de desconto de crédito na aquisição de serviços utilizados como
insumos se restringe àqueles utilizados no processo produtivo ou na prestação de
serviços. (Acórdão 3201-010.152, rel. Hélcio Lafetá Reis, j. 20/12/2022) (g.n.)
Nesse sentido, reafirmando-se entendimento anterior da turma, vota-se por manter
as glosas sob comento.
III. Crédito. Vale-pedágio em operações de venda.
A fiscalização glosou os créditos referentes a gastos com pedágio em operações
de venda por falta de previsão legal, vindo o Recorrente a arguir que, tendo-se em conta o
princípio da verdade material e o requisito da relevância e essencialidade, na verdade, está-se
diante de dispêndio ocorrido na “locomoção entre a propriedade de um cooperado para a
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.853 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901285/2017-15

propriedade de outro, facilitando a interação entre os agentes e, sobretudo, proporcionando a
produção de cada unidade cooperada”, hipótese em que se tem previsão legal para o desconto de
crédito, em conformidade com a Solução de Consulta Cosit no 228/2019, verbis:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. RASTREAMENTO DE
CARGAS E DE VEÍCULOS.
Geram direito ao desconto de crédito da não cumulatividade da Cofins, na modalidade
aquisição de insumos, os valores despendidos com pagamentos a pessoas jurídicas com
segurança automotiva de veículos de transporte de cargas
(rastreamento/monitoramento), por se coadunarem com os critérios da essencialidade e
relevância trazidos pelo Superior Tribunal de Justiça.
VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO. TRANSPORTE DE CARGAS.
Em se tratando de pessoa jurídica que tenha como atividade o transporte
rodoviário de cargas e que esteja submetida ao regime de apuração não cumulativa da
Cofins, os gastos com vale-pedágio obrigatório suportados pela própria transportadora
podem ser considerados insumos para a prestação do serviço de transporte de cargas,
permitindo a apuração do crédito previsto no inciso II do art. 3oda Lei no10.833, de
2003.Nesta hipótese, é vedada a exclusão da base de cálculo da contribuição apurada
pela transportadora dos valores relativos à aquisição de vale-pedágio, pois não se
amoldam à previsão do art. 2oda Lei no10.209, de 2001.Salienta-se que nesta decisão
não se realiza análise da regularidade do procedimento adotado pela consulente perante
as regras relativas ao vale-pedágio de que trata a Lei no10.209, de 2001. (g.n.)
Nota-se que o direito ao desconto de crédito em análise, de acordo com Consulta
Cosit no 228/2019, se restringe à hipótese de contribuinte que tenha como atividade o transporte
rodoviário de carga, cujo gasto com pedágio é obrigatório, não alcançando, por conseguinte, o
Recorrente, uma vez que seu objeto social encontra-se delimitado por ele mesmo como sendo
“uma COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, que atua na recepção, beneficiamento,
armazenamento e comercialização da produção de seus associados e de terceiros (grãos, algodão,
insumos para ração), industrializando parte dessa produção (milho, algodão, ração)”.
Além disso, há que se registrar que, nos termos do art. 2o da Lei no 10.209, de 23
de março de 2001, que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório sobre o transporte rodoviário de
carga, “[o] valor do Vale-Pedágio não integra o valor do frete, não será considerado receita
operacional ou rendimento tributável, nem constituirá base de incidência de contribuições
sociais ou previdenciárias.” (g.n.)
Dessa forma, por se tratar de serviço não tributado pelas contribuições PIS/Cofins,
a sua aquisição não gera direito a crédito, nos termos do inciso II do § 2o do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, verbis:
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição; (g.n.)
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.853 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901285/2017-15

Logo, tratando-se de serviço não sujeito à tributação das contribuições, a lei veda
o crédito pretendido pelo Recorrente.
Portanto, independentemente de se tratar de pedágio pago em operações de venda,
como argui a fiscalização, ou no transporte de mercadorias entre produtores rurais cooperados,
como aduz o Recorrente, o fato é que não há previsão legal para o desconto de crédito da
espécie, conforme vasta jurisprudência deste CARF:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. INSUMOS.
Na sistemática da apuração não-cumulativa deve ser reconhecido crédito relativo a bens
e insumos que atendam aos requisitos da essencialidade e relevância, conforme decidido
no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de repetitivos. Assim, os gastos
incorridos com lubrificantes, peças, serviços de manutenção, pneus, e câmaras,
vinculados à prestação de serviços de transporte de cargas próprias e de terceiros geram
créditos passíveis de desconto do valor da contribuição calculada. O mesmo não ocorre
com os valores de pedágio, fora do ciclo produtivo. (Acórdão 9303-010.075, rel.
Jorge Olmiro Lock Freire, j. 22/01/2020 – g.n.)
[...]
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
CONCEITO DE INSUMO.
O termo “insumo” utilizado pelo legislador na apuração de créditos a serem descontados
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins denota uma abrangência maior do que
MP, PI e ME relacionados ao IPI. Por outro lado, tal abrangência não é tão elástica
como no caso do IRPJ, a ponto de abarcar todos os custos de produção e as despesas
necessárias à atividade da empresa. Sua justa medida caracteriza-se como o elemento
diretamente responsável pela produção dos bens ou produtos destinados à venda, ainda
que este elemento não entre em contato direto com os bens produzidos, atendidas as
demais exigências legais. No caso julgado, com as considerações delineadas no voto,
não são exemplos de insumos os gastos realizados com alimentação, laudo técnico,
assistência médica, combustível de empilhadeira, despesas com importação, despesas
com transporte, despesas com veículos, indumentária e material de trabalho, laboratório,
material de expediente, material de segurança, pedágio, resíduos industriais e sistema
de tratamento de água. (Acórdão 9303-005.669, rel. Charles Mayer de Castro Souza, j.
19/09/2017 – g.n.)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS SOBRE VALE-PEDÁGIO.
Não havendo incidência das contribuições sociais não-cumulativas sobre o valor do
vale-pedágio, conforme determina o art. 2o da Lei no 10.209, de 2001, não há
autorização para a tomada de crédito sobre os dispêndios relacionados, a teor do
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.853 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.901285/2017-15

inc. II do § 2° do art. 3° das leis no 10.637/2002, e no 10.833/2003. (Acórdão 3402-
009.401, rel. Lázaro Antônio Souza Soares, j. 27/10/2021 – g.n.)
Mantém-se aqui, também, a glosa promovida pela fiscalização.
IV. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por não conhecer de parte do Recurso Voluntário, por
se referir a matéria já decidida em outro processo administrativo, e, na parte conhecida, por
negar provimento ao recurso.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 571
DF CARF MF
Original